Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-26.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0023160-26.2015.8.11.0041
APELANTE: CLEONES CELESTINO BATISTA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEONES CELESTINO BATISTA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em razões recursais, requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido inicial, enfatizando que efetuou a compra de um aparelho que não funciona.
Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É o relato. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
Tem-se dos autos que o autor interpôs a presente ação afirmando que no dia 08 de maio de 2015 adquiriu um aparelho telefônico modelo Apple Iphone 5s 16 G na loja da requerida com intuito de presentear o seu filho; que levou seu filho a loja da requerida para que fizesse a habilitação do número telefônico que já possuía para o nano chip, após a habilitação, o autor foi informado que já havia sido feito a desabilitação do chip anterior e que o celular adquirido estaria funcionando no prazo de 1 (uma) hora; que após esse prazo, o celular adquirido não funcionou, motivo pelo qual retornou a loja da requerida para habilitação do aparelho; que depois de diversas tentativas e cansado de esperar, o autor informou que desejava um novo aparelho, mas foi informado pelo atendente da requerida que o aparelho seria encaminhado para outro técnico; que procurou o gerente da empresa requerida, todavia, o mesmo se negou a fornecer o cartão de visita e a fazer a substituição do aparelho com defeitos e sim manda-los para a assistência técnica para o conserto; que, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja condenada a indenização a título de lucros cessantes, a condenação a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a condenação a título de danos matérias no valor de R$ 1.579,01 (mil quinhentos e setenta e nove reais e um centavo).
A magistrada de 1o grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
A propósito, bem asseverou:
“Os fatos constitutivos do direito da demandante limitar-se-iam a demonstrar a responsabilidade da requerida pelos danos ocasionados, demonstrando corn as provas que o aparelho celular apresentou defeito de fabricação.
No entanto, embora o autor demonstre que procurou a requerida para reclamar do suposto Vicio, este não levou o aparelho para a assistência técnica, conforme determina o artigo 18, § 1° do CDC.
Também não trouxe aos autos qualquer prova a respeito de eventual avaliação técnica ou pericial, muito menos compareceu na audiência de instrução.
O requerente sequer produziu outra prova senão a documental que não se mostrou suficiente a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, 1imitando—se a indicar por meio da nota fiscal a compra do aparelho celular e o comparecimento na loja da requerida, o que não mostra nenhuma ilegalidade.”
De fato, a teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:
“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).” (Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)
Assim, caberia ao autor comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.” (Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora